Tribunal: TJBA
Processo: 8015981-66.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015981-66.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO MASCARENHAS LIMA CARVALHO

APELADO: PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAISE FRANCO PAVANI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. DEMORA NA RELIGAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou concessionária de serviço público de energia elétrica ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, em razão da demora na religação do serviço após a quitação de débito, bem como determinou a inexigibilidade da dívida discutida e a abstenção de cobranças relativas a ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, especificamente quanto ao atraso na religação após o pagamento do débito; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em virtude da demora no restabelecimento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, conforme os artigos 22 e 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 7º da Lei nº 8.987/1995.

4.
Restou comprovado que, embora a suspensão do fornecimento tenha ocorrido por inadimplemento, houve falha na prestação do serviço diante da injustificada demora na religação, que deveria ter ocorrido no prazo máximo de 24 horas, nos termos do artigo 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2022.

5.
A concessionária não comprovou qualquer fato impeditivo, como acesso impossibilitado ou problemas técnicos devidamente demonstrados, que justificassem o descumprimento do prazo regulamentar para religação.

6.
A privação do serviço essencial de energia elétrica, por prazo superior ao permitido pela regulação vigente, após a quitação do débito, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, pois interfere diretamente na dignidade e no bem-estar do consumidor.

7.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se adequado, proporcional e suficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação, não merecendo redução.

8.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8015981-66.2023.8.05.0080
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelado
PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente